Tribunal: TJMT
Processo: 1007187-22.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007187-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA - CPF: 724.850.431-91 (RECORRIDO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUPOM DE DESCONTO FORNECIDO MEDIANTE RECLAMAÇÃO NO PROCON. IMPOSSIBILIDADE DE USO. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEM RESPOSTA. VALIDADE DO CUPOM NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a empresa recorrente forneceu cupom de desconto como forma de solucionar reclamação administrativa distribuída perante o PROCON/MT, no entanto, o consumidor teve a impossibilidade de uso em várias unidades presenciais e noticiada mediante nova reclamação administrativa, sem resposta.

2. O elemento probatório trazido pela empresa não é suficiente para comprovar a validade do cupom, em especial pela inexistência de resposta ou sequer menção ao teor da reclamação administrativa.

3. Falha na prestação do serviço configurada.

4. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão da malsucedida tentativa de resolução administrativa e a expectativa criada pelo consumidor.

5.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 910,00 (novecentos e dez reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o cupom sempre esteve válido, apenas não sendo utilizado pelo consumidor. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007187-22.2024.8.11.0001

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A

Polo Passivo

JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço por impossibilidade de uso do cupom de desconto fornecido após reclamação administrativo perante o Procon.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de ação em que o Reclamante JEFFERSON WISLEY FARIAS SALDANHA postula reparação por danos morais e materiais, em razão da ausência de disponibilização de cupom equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais), que a empresa Reclamada se comprometeu a fornecer após a ausência de entrega do “Smartphone Samsumg Galaxy S22, 5G 6.8” adquirido em 04/11/2023, com previsão de entrega no dia 17/11/2023.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC) competia à empresa Reclamada comprovar a devida disponibilização do cupom ao Reclamante.

Entretanto, assim não o fez, já que telas sistêmicas/extratos colacionados aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar que o cupom foi fornecido de forma válida ao Reclamante, ainda mais quando se está diante de segunda reclamação administrativa feita pelo consumidor ao Procon, noticiando a ausência de disponibilização, que sequer foi respondida pela empresa Reclamada (ID 140271290).

Aliás, chama atenção o fato de que, conforme admitido pela própria Reclamada na contestação, o cupom deveria ser fornecido ao Reclamante como forma de compensar a não entrega do aparelho celular, em aquisição cancelada unilateralmente pela demandada ao argumento de que o produto foi ofertado em valor incompatível com o mercado, o que somente foi esclarecido ao consumidor após a primeira reclamação administrativa no Procon (ID 140271287).

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

[...]

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes da Turma Recursal de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 910,00 (novecentos e dez reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

O juízo
a quo
bem delimitou a questão dos autos e a cotejou com as provas, de modo que não vinga a alteração do capítulo concernente ao dever de indenizar. Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, realizou compra de aparelho celular durante o período da
Black Friday
, contudo, teve o pedido cancelado por extravio do pacote com consequente cancelamento da compra. Insatisfeito com a solução fornecida, ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON/MT, em que foi reconhecido o cancelamento da compra, mas por motivo de “erro no anúncio”, em razão do valor discrepante da promoção em relação ao preço de mercado. Para solucionar o imbróglio, a parte recorrente optou por, administrativamente, fornecer cupom de desconto (R$ 910,00).

Ocorre que, ao tentar utilizar o referido cupom em lojas presenciais da recorrente, a parte recorrida se deparou com a impossibilidade de uso, constando nos sistemas internos que se tratava de código inválido ou inexistente. Ingressou com nova reclamação administrativa perante o PROCON para noticiar a indisponibilidade do cupom e solicitando esclarecimentos e efetiva liberação, contudo, sem resposta pela parte recorrente.

Em sede de contestação, a parte recorrente indica que o cupom sempre esteve válido para uso pelo consumidor, inexistindo qualquer óbice para tal. Como prova, junta a seguinte tela:

Todavia, tal elemento, por si só, não se mostra suficiente para comprovação de validade, em especial pela ausência de qualquer retorno na segunda reclamação administrativa realizada pela parte recorrida (id. 215952197) ou sequer indicação de que a empresa teria prestado o suporte necessário para resolver a situação por ela causada.

Assim, conforme reconhecido na origem, configurada a falha na prestação de serviços pela parte recorrente.

Ressalto que a questão
sub judice
diz respeito tão somente à validade do cupom fornecido, não sendo parte do objeto da ação o anúncio do produto em si, sendo o preço ofertado pelo produto completamente indiferente para a resolução da lide.

Na seara dos danos morais, a não resolução administrativa, no caso dos autos, tem o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

A malsucedida tentativa administrativa, oriunda de uma prévia reclamação perante PROCON, evidencia a falta de diligência da empresa e ultrapassa as raias do tolerável, pois submeteu o consumidor a situação de negligência ao invés de ter efetivamente solucionado a questão, como se comprometeu a fazer nos autos da reclamação de n. 23.12.0207.002.00025-3.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera o mero descumprimento contratual, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento da expectativa criada pela oferta do cupom, confiança e a boa-fé objetiva, e que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024